Tribunal: STJ
Processo: 0800893-45.2021.8.14.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985144 - PA (2025/0251871-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: IZAEL DOS SANTOS GUEDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES.
PRINCÍPIO
DA

DIALETICIDADE.
SÚMULA
83
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula 83 do STJ.
2. O agravante limitou-se a repetir as razões do agravo em recurso especial, sem apresentar
impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o agravante não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a repetir as razões do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade exige que o agravante impugne de forma clara e suficiente
os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o equívoco na aplicação da Súmula 83
do STJ.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
aplicação, por analogia, da Súmula 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo que não
ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
6. O magistrado não está obrigado a rebater todas as questões trazidas pelas partes, desde
que fundamente adequadamente sua decisão com base nos elementos probatórios dos
autos, o que ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51641242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 9b74ab5a-f7d9-45eb-87f8-4b6b8536d446

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a repetir as razões do recurso especial.
2. A incidência da Súmula 83 do STJ é aplicável quando não demonstrada distinção ou
equívoco nos fundamentos da decisão recorrida.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o; Súmulas 83 e
art. 1.029,
art. 255,
182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2684007/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51641242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 9b74ab5a-f7d9-45eb-87f8-4b6b8536d446

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985144 - PA (2025/0251871-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: IZAEL DOS SANTOS GUEDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES.
PRINCÍPIO
DA

DIALETICIDADE.
SÚMULA
83
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula 83 do STJ.
2. O agravante limitou-se a repetir as razões do agravo em recurso especial, sem apresentar
impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o agravante não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a repetir as razões do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade exige que o agravante impugne de forma clara e suficiente
os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o equívoco na aplicação da Súmula 83
do STJ.
Documento eletrônico VDA51641243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:14
Código de Controle do Documento: 8e438c35-566e-4f31-b1d6-f37f8846b215

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
aplicação, por analogia, da Súmula 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo que não
ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
6. O magistrado não está obrigado a rebater todas as questões trazidas pelas partes, desde
que fundamente adequadamente sua decisão com base nos elementos probatórios dos
autos, o que ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a repetir as razões do recurso especial.
2. A incidência da Súmula 83 do STJ é aplicável quando não demonstrada distinção ou
equívoco nos fundamentos da decisão recorrida.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o; Súmulas 83 e
art. 1.029,
art. 255,
182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2684007/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IZAEL DOS SANTOS GUEDES
contra decisão da minha relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial.
Na decisão agravada constou que o recurso especial não poderia ser conhecido
em razão do óbice da Súmula 83 deste STJ, conforme fls. 300-303.
Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao final, a
reconsideração para que seja examinado e provido o recurso especial, ou, subsidiariamente,
o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51641243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:14
Código de Controle do Documento: 8e438c35-566e-4f31-b1d6-f37f8846b215

O agravo regimental não merece ser conhecido, pois compulsando detidamente
suas razões verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
pelo não conhecimento do recurso especial em razão do óbice erigido pela Súmula 83 do
STJ.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionarem a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa uma vez que limitou-se a repetir as
razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, que sua insurgência
veio pautada no descompasso entre o decidido pelo Tribunal recorrido e a posição deste
Tribunal Superior.
Neste contexto, não demonstrada a distinção suscitada, mostra-se impositiva a
incidência da Súmula 83 deste Tribunal Superior ao caso. Em sentido semelhante:

DIREITO
PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
[...]
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu apenas
parcialmente recurso especial, pela ausência da demonstração de dissídio
jurisprudencial e por incidência da Súmula n. 284 do STF, e negou
provimento ao apelo nobre, de maneira a manter afastada alegação de
nulidade processual por representação da parte ré por advogado sem
procuração nos autos de origem.
II. Questão em discussão
[...]4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
para viabilizar o conhecimento do recurso especial interposto pela
hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, necessária a
realização de cotejo analítico entre os julgados paradigmas e o acórdão
recorrido. Não se considera comprovado o dissídio jurisprudencial com
mera transcrição e grifo de ementa ou trecho esparso de acórdão
paradigma, sem que se permita a constatação da similitude fática entre as
decisões.
[...]7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp 2684007/PR,
Ministro Joel Ilan Paiciornik, Quinta Turma, julgado em
Dje
30/04/2025,
em
.
07/05/2025)

Na hipótese vertente, registrei ser prevalente o entendimento deste Tribunal
Superior no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater, pormenorizadamente,
Documento eletrônico VDA51641243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:14
Código de Controle do Documento: 8e438c35-566e-4f31-b1d6-f37f8846b215

todas as questões trazidas pelas partes, desde que aduza, no âmbito do sistema do livre
convencimento motivado, todos os fundamentos que, baseados nos elementos probatórios
que guarnecem os autos e que tenham sido submetidos ao contraditório, justifiquem
adequadamente a conclusão da decisão prolatada, o que ocorreu no caso em análise,
afastando a alegação de omissão no acórdão recorrido, o que atrai o óbice da Súmula 83 do
STJ.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51641243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:14
Código de Controle do Documento: 8e438c35-566e-4f31-b1d6-f37f8846b215

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0251871-0
AREsp 2.985.144 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08008934520218140037 8008934520218140037
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IZAEL DOS SANTOS GUEDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IZAEL DOS SANTOS GUEDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555128704584:01@
2025/0251871-0 - AREsp 2985144 Petição : 2025/0087455-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:08:15
Código de Controle do Documento: 333B72CB-0911-463C-98EF-CA436141F8EB